Tribunal: TJDFT
Processo: 0000193-76.2019.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0000193-76.2019.8.07.0002 APELANTE: MATHEUS DE LIMA ARARUNA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em atenção à petição de ID 41968311 e ao disposto no § 2o da Portaria Conjunta n. 132, de 9 de novembro de 2022, e considerando-se que nos dias 02-dezembro-2022 e 05-dezembro-2022 este Tribunal de Justiça fixou horário de expediente diferenciado em virtude dos jogos da Seleção Brasileira durante o Campeonato Mundial de Futebol de 2022, de fato, o primeiro dia útil subsequente aos dias de jogos é o dia 6-dezembro-2022 (a presente data), que deve ser considerado como último dia do prazo para a Defesa do réu. Nesse sentido o disposto na referida Portaria Conjunta: Art. 1o Fixar o horário de expediente diferenciado, na Justiça do Distrito Federal, para os dias de participação da Seleção Brasileira, durante o Campeonato Mundial de Futebol de 2022, aplicável às unidades judiciárias e administrativas, nos seguintes parâmetros: I – nos dias de jogo programado para as 12h, o expediente será das 7h às 10h30; II – nos dias de jogo programado para as 13h, o expediente será das 7h às 11h30; III – nos dias de jogo programado para as 16h, o expediente será das 7h às 14h. Parágrafo único. A diferença entre a jornada diária regular e os horários estabelecidos nos incisos I e II deste artigo será compensada mediante acordo e critérios a serem estabelecidos pelas chefias imediatas. Art. 2o Os prazos processuais, judiciais e administrativos, que porventura devam iniciar-se ou completar-se nesses dias ficam automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil subsequente, nos termos da legislação processual vigente. (Grifo nosso) 2. Assim, retornem os autos à Secretaria da 2a Turma Criminal para que retifique o prazo recursal certificado como decorrido em 05-dezembro-2022, aguardando-se os autos na Secretaria, até a data de hoje, a fim de que a Defesa possa se manifestar. Cumpra-se. Intime-se, com urgência, a douta Defensoria Pública. Brasília, 6 de dezembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.